Tribunal: TJSP
Processo: 1007656-60.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Não há prova da higidez dos contratos impugnados n. 249455858 e 249455866 e, se de fato são fruto de renegociação das operações anteriores declaradas inexigíveis, como alega o Banco-réu neste feito, são igualmente inexigíveis. De rigor, o acolhimento do pedido

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Não há prova da higidez dos contratos impugnados n. 249455858 e 249455866 e, se de fato são fruto de renegociação das operações anteriores declaradas inexigíveis, como alega o Banco-réu neste feito, são igualmente inexigíveis. De rigor, o acolhimento do pedido declaratório. A baixa posterior só corrobora a procedência desse pedido. Dano moral não configurado no caso concreto. Sucumbência recíproca bem fixada e mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.